Tribunal: TCU
Processo: 034.045/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 114/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.045/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adnei Barbosa Lemos Vaz (XXX.222.228-XX); Aline Epifanio dos Passos (XXX.972.038-XX); Amanda Cristiane Siqueira (XXX.556.308-XX); Amauri Ferreira (XXX.430.598-XX); Antonio Carlos de Lima (XXX.146.744-XX); Carolina Ferreira Maciel (XXX.045.388-XX); Chrystiane Albuquerque Pereira (XXX.027.628-XX); Clayton da Silva Goncalves (XXX.776.188-XX); Cristiane Maria Torres Sousa (XXX.721.508-XX); Daleth Bielly Santos (XXX.131.958-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo - DR/SP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.